Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716904-49.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOP MODEL CONFECCOES LTDA APELADO: WALLACE SANTANA DE SOUSA D E S P A C H O Retornem os autos ao d. juízo de origem para que seja certificado se o autor apresentou contrarrazões, visto que o processo foi remetido a esta instância recursal antes do decurso do prazo previsto na certidão e ID 35565381. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora